Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-60.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 227, caput, da Constituição Federal, e o art. 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em todas as questões que envolvam os interesses de criança e de adolescentes, deve prevalecer o interesse do menor sobre qualquer outro.
2. Para o deferimento da citação por edital não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que demonstrem que este se encontra em local incerto ou ignorado.
3. Apelo não provido.